Tribunal: STF
Processo: RE 599709
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. LIMITAÇÃO DE 30%. REGRA APLICÁVEL. CARÁTER CONSTITUCIONAL DO DEBATE.



    LEIS 9.032/1995 E 9.129/1995.



    DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO TRIBUTO.



    Ao invocar a declaração de inconstitucionalidade do tributo para justificar a inaplicabilidade da regra que limita o direito à compensação do indébito tributário, o Tribunal de origem alçou a discussão ao patamar constitucional.



    Hipótese diversa ocorreria se a decisão tivesse se baseado na preponderante interpretação do texto da legislação infraconstitucional (data do indébito vs. data do exercício do direito à compensação), sem apoio em elemento retirado da Constituição para justificá-la.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.